Tribunal: TJES
Processo: 5003239-54.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Suspensão da Cobrança - Devedor Beneficiário de Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003239-54.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE RAMOS

AGRAVADO: MILER COSTA BARBOZA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO SEM FUNDAMENTAÇÃO. AFRONTA AO ART. 93, IX, DA CF E AO ART. 489, §1º, DO CPC. INOBSERVÂNCIA DO ART. 99, §2º, DO CPC. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da assistência judiciária gratuita formulado pela parte agravante. Sustenta a recorrente sua hipossuficiência financeira, a ausência de fundamentação do decisum e a afronta ao devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça carece de fundamentação idônea, em afronta ao dever constitucional e legal de motivação; (ii) verificar se houve inobservância do procedimento previsto no art. 99, §2º, do CPC, ao indeferir de plano o pedido sem oportunizar a comprovação da condição de hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão judicial deve conter fundamentação adequada e específica, sob pena de nulidade, conforme art. 93, IX, da CF e art. 489, §1º, do CPC. A ausência de motivação impede o controle da decisão e viola o devido processo legal.

O art. 99, §2º, do CPC estabelece que o juiz só pode indeferir o pedido de justiça gratuita diante de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, devendo antes oportunizar à parte a comprovação do alegado. O indeferimento imediato sem essa providência afronta a lei processual.

A jurisprudência do STJ reconhece a nulidade das decisões destituídas de fundamentação, por configurarem ofensa ao devido processo legal e cerceamento de defesa (AgRg no REsp 517.871/PE).

O Tribunal de Justiça local já consolidou entendimento no sentido de que o indeferimento da gratuidade sem prévia intimação para comprovação da hipossuficiência é nulo (AI nº 0001832-56.2016.8.08.0019; AI nº 0006949-09.2017.8.08.0014; AI nº 0002664-74.2017.8.08.0045).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão que indefere pedido de gratuidade de justiça sem fundamentação específica é nula por ofensa ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, §1º, do CPC.

O magistrado deve oportunizar à parte a comprovação dos pressupostos da justiça gratuita antes de indeferir o pedido, nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, §1º, e 99, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 517.871/PE; TJES, AI nº 0001832-56.2016.8.08.0019; AI nº 0006949-09.2017.8.08.0014; AI nº 0002664-74.2017.8.08.0045.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º
5003239-54.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
JOSE RAMOS

AGRAVADO:
MILER COSTA BARBOZA

JUIZ: DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que, ante o pleito de concessão do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela parte, ora recorrente, rejeitou-o.

Nas razões recursais, aduziu a parte ser merecedora d
a gratuidade
, tendo afirmado sua condição de dificuldade financeira nos termos exigidos pela legislação de regência, além de apontar ausência de fundamentação do
decisum
.

Em
decisão inaugural
fo
i o recurso recepcionado no duplo efeito
.

C
ontrarrazões apresentadas
.

E
ntendo haver

error in procedendo
a macular o
decisum
vergastado
.

Digo isto porque seu conteúdo não atendeu ao dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, IX da Constituição Federal, atualmente tratado em detalhes pelo artigo 489, §1º do CPC.

A redação do comando decisório, nos termos em que lançado nos autos, fora marcada por grau de generalidade tamanho que
qualquer outra demanda
em que formulado pedido de gratuidade de justiça

poderia receber a mesma resposta judicial
, o que inequivocamente não atende ao dever de motivação que conforma o conteúdo mínimo do princípio do devido processo legal.

Válida a transcrição do excerto decisório no que pertine a tal temática:

“
No que concerne a concessão do benefício da gratuidade de justiça ao executado José Ramos, tenho por bem indeferi-la
”.

Idêntica posição têm perfilhado as cortes pátrias, a saber:

“
RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA ANULADA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - RECONHECIMENTO - NULIDADE - OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL - CERCEAMENTO DE DEFESA – DESPROVIMENTO.
1 - A decisão judicial que não apresenta a necessária motivação, por deixar de explicitar o Direito e os fatos determinantes da convicção do julgador, mesmo que sucintamente, afronta o devido processo legal - garantia do Estado Democrático de Direito -, a par de acarretar o cerceamento de defesa dos litigantes, por impedir o embasamento de eventuais recursos.
2 - Desta feita, se a sentença não expôs, de forma clara, as razões do não acolhimento da pretensão da autora, havendo flagrante falta de fundamentação, forçoso reconhecer, assim, a sua nulidade
” (STJ, AgRg no REsp 517871⁄PE).

Como se não bastasse, s
egundo se depreende da leitura do artigo 99, §2º do diploma processual vigente, “
o
juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”,
providência
esta
inobservada
in casu
.

Constata-se dos autos que,
uma vez requerida a gratuidade, a decisão vergastada fora o subsequente pronunciamento, resultando em imediato indeferimento da benesse sem que previamente se oportunizasse
realizar
complementação documental
correspondente
.

Houve, por conseguinte, evidente afronta ao texto legal,
dado prever
procedimento a ser adotado antes que sobrevenha o indeferimento da gratuidade pelo julgador, qual seja, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos requisitos, o que não foi observado na hipótese.

Nesses termos
se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça
ao
julga
r
os Agravos de Instrumento nº
0001832-56.2016.8.08.0019, 0006949-09.2017.8.08.0014 e 0002664-74.2017.8.08.0045.

Há, portanto, inequívoca nulidade a macular a decisão.

À luz do exposto, c
onheço do recurso

e
dou-lhe provimento para
declarar a nulidade da decisão vergastada,
cassando-a
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.